Tribunal: TJMT
Processo: 1001365-69.2025.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001365-69.2025.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Cabimento, Nulidade - Execução Instaurada Antes de Condição ou Termo, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.°
1001365-69.2025.8.11.9005

Conflito de Competência n.°
1001365-69.2025.8.11.9005

Suscitante:
Juízo do 2º Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Suscitado:
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE AUXÍLIO-MORADIA EM RESIDÊNCIA MÉDICA. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. RECEBIMENTO DE VERBAS PÚBLICAS. NATUREZA JURÍDICA PRIVADA PRESERVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência entre o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT (suscitado) e o 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT (suscitante), diante da controvérsia sobre qual juízo seria competente para julgar ação de cobrança de auxílio-moradia, ajuizada por médico residente contra a Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cuiabá-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recai sobre a natureza jurídica da instituição demandada – associação privada conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS) – e se o simples recebimento de recursos públicos ou a sujeição à fiscalização estatal atrai a competência do juizado da fazenda pública, por presumido “interesse da Fazenda Pública”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cuiabá-MT possui natureza jurídica de
entidade privada sem fins lucrativos
, registrada como associação civil, sem que haja nos autos qualquer elemento que a transforme em pessoa jurídica de direito público ou equiparada.

4.

O fato de receber recursos públicos do Município de Cuiabá-MT ou de integrar a rede conveniada ao SUS não é suficiente para deslocar a competência aos juizados da fazenda pública, visto que
a origem dos recursos não altera a natureza jurídica da parte demandada
.

5.

Conforme entendimento pacífico da jurisprudência,
o interesse da Fazenda Pública há de ser direto e imediato
para justificar a competência do juizado especializado, o que não se verifica quando a responsabilidade debatida é imputada exclusivamente à entidade privada conveniada.

6.

O artigo 8º da Lei nº 9.099/95
veda a atuação nos juizados cíveis apenas a pessoas jurídicas de direito público
, não alcançando entidades privadas que eventualmente atuem em colaboração com o poder público. A Lei nº 12.153/2009, por sua vez, não amplia esse rol.

7.

Em observância ao princípio da especialidade, aos critérios legais de competência e à jurisprudência consolidada, a ação deve tramitar perante
o Juizado Especial Cível
,
pois não envolve ente público nem interesse jurídico imediato da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Conflito negativo de competência julgado
improcedente
. Competência fixada no
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
para processar e julgar a ação de cobrança contra pessoa jurídica de direito privado.

Tese de julgamento
:

1.

O recebimento de verbas públicas por entidade privada sem fins lucrativos, ainda que conveniada com o Sistema Único de Saúde (SUS),
não a transforma em pessoa jurídica de direito público
nem atrai, por si só, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.

A competência para julgamento de ação contra tal entidade, quando ausente interesse direto e imediato da Fazenda Pública, é do
Juizado Especial Cível
, nos termos da Lei n.º 9.099/95.

Dispositivos legais relevantes
: Constituição Federal, artigo 5º, XXXV; Lei nº 9.099/95, artigos 3º, §2º, e 8º; Lei nº 12.153/2009, artigo 2º.

Jurisprudência citada
: TJMT, AI n.º 1011685-38.2022.8.11.0000, Rel. Desª. Maria Erotides Kneip, j. 18/09/2023, DJe 29/09/2023; TJMT, Recurso Inominado n.º 1034470-85.2022.8.11.0002, j. 04/03/2024, DJe 08/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.°
1001365-69.2025.8.11.9005

Conflito de Competência n.°
1001365-69.2025.8.11.9005

Suscitante:
Juízo do 2º Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Suscitado:
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo do 2º Juizado Especial de Cuiabá-MT
.

Ação:
Cobrança – auxílio moradia – residência médica.

Decisão do juízo suscitado
(Id. 190649499 – processo 1073963-04.2024.8.11.0001)
:
reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá-MT para compor o polo passivo da demanda, julgando extinto o processo contra a municipalidade e determinando a redistribuição dos autos a um dos juizados especiais cíveis.

Conflito de Competência
(Id. 202995444 – processo 1073963-04.2024.8.11.0001): suscita o presente conflito negativo de competência, sob o argumento de que, por expressa vedação legal, a lei exclui da competência do Juizado Especial as causas de natureza fiscal e de interesse da Fazenda Pública, consoante artigos 3º, § 2º cumulado com

8º,
caput
, ambos da Lei nº 9.099/95.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.°
1001365-69.2025.8.11.9005

Conflito de Competência n.°
1001365-69.2025.8.11.9005

Suscitante:
Juízo do 2º Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Suscitado:
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Colendos Pares,

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito Dr. Carlos José Rondon Luiz, do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, em face do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

O processo teve origem em ação de cobrança de auxílio-moradia decorrente de residência médica (processo n.º 1073963-04.2024.8.11.0001), ajuizada por Alberico Rocha Lima Neto contra a Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cuiabá-MT e o Município de Cuiabá-MT.

Inicialmente, o feito tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que em 16/04/2025 (Id. 190649499 – processo 1073963-04.2024.8.11.0001), reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá-MT e determinou a redistribuição para um dos Juizados Especiais Cíveis, por entender que a corré não seria pessoa jurídica de direito público.

Após sucessivas redistribuições entre os Juizados Especiais Cíveis da Capital, o feito chegou ao 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, em razão da existência de prevenção com a ação n.º 1073582-93.2024.8.11.0001, que tramitou naquele juizado, ajuizada por Alberico Rocha Lima Neto contra a Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cuiabá-MT, cuja sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a demandada é entidade privada sem fins lucrativos que, contudo, recebe, dentre outros, recursos públicos do SUS para realização de ações de interesse público na área da saúde pública, sujeitando-se, portanto, à fiscalização e divulgação de suas despesas pelo Município (Lei Municipal nº 6.461/2019).

Todavia, o juízo suscitante entende que a competência para processamento da causa é do juizado especial da fazenda pública ou da justiça federal.

O conflito negativo de competência encontra-se devidamente configurado, uma vez que ambos os juízos se declaram incompetentes para o julgamento da causa.

A questão central consiste em definir se a Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cuiabá-MT deve ser considerada pessoa jurídica de direito público ou entidade de interesse da Fazenda Pública para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. A Lei nº 9.099/95 estabelece em seu artigo 8º que não podem ser partes no processo as pessoas jurídicas de direito público, remetendo tais causas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

No caso em análise, a Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cuiabá-MT possui natureza jurídica de associação privada (CNPJ n.º 03.468.485/0001-30), conforme consta dos próprios autos. Trata-se de entidade sem fins lucrativos, constituída sob o regime de direito privado.

O fato de a associação receber recursos públicos do Sistema Único de Saúde (SUS) e sujeitar-se à fiscalização do Município de Cuiabá-MT, nos termos da Lei Municipal n.º 6.461/2019, não altera sua natureza jurídica privada.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que o recebimento de recursos públicos por entidades privadas não as transforma em pessoas jurídicas de direito público, mantendo-se sua natureza original. O que define a competência é a natureza jurídica da pessoa, não a origem dos recursos que recebe.

Sobre a matéria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – DIRETOR DA CEBRASPE – COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO – ENTIDADE COM SEDE FUNCIONAL EM BRASÍLIA – LOCAL ONDE A AUTORIDADE INDIGITADA COATORA EXERCE SUAS FUNÇÕES – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato do CEBRASPE possuir a qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como organização social, não transmuda a sua personalidade jurídica para ente público de mesma natureza daquele com o qual celebra o contrato de gestão. 2 . Ademais, em se tratando de Ação de Mandado de Segurança, a regra de competência (absoluta) para processar e julgar a lide é fixada em razão da identificação da autoridade coatora, bem como local da sede onde desempenha as suas funções. 3. Logo, correta a decisão do juízo a quo que reconheceu a sua incompetência e declinou para a Comarca de Brasília/DF. 4 . Recurso Desprovido e declarado prejudicado o Recurso de Agravo Regimental.

(TJ-MT - AI: 10116853820228110000, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2023)”.

Ademais, da análise dos dispositivos legais aplicáveis, verifica-se que o artigo 8º da Lei n.º 9.099/95 veda a participação de "pessoas jurídicas de direito público" nos Juizados Especiais Cíveis, não fazendo referência a entidades privadas que recebam recursos públicos ou se sujeitem à fiscalização estatal.

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cuiabá-MT não se enquadra nas hipóteses do artigo 8º da Lei n.º 9.099/95, pois:

- Não é pessoa jurídica de direito público;

- Não é empresa pública da União;

- Não é autarquia ou fundação pública.

Quanto ao argumento de que haveria interesse da Fazenda Pública na causa, consigne-se que o simples fato de uma entidade privada manter convênios com o poder público ou receber recursos para prestação de serviços não configura, por si só, interesse direto da Fazenda Pública que justifique o deslocamento da competência.

O interesse da Fazenda Pública deve ser direto e imediato na relação jurídica discutida, o que não se verifica no presente caso, onde se discute obrigação específica da instituição de ensino em relação ao médico residente.

Assim, considerando que a Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cuiabá-MT é pessoa jurídica de direito privado e que não há interesse direto da Fazenda Pública na demanda, a competência para julgamento da causa é do Juizado Especial Cível.

Por essas razões, JULGO IMPROCEDENTE o conflito negativo de competência e DECLARO COMPETENTE o Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT (suscitante) para processar e julgar a causa.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025